Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia de R$ 2.929,92 a título de danos materiais, além da reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00. Ainda, condenou o autor por litigância de má-fé em 2% do valor atualizado da causa. Em seu recurso, alega que os danos da motocicleta constantes do laudo pericial não contemplam as necessidades adicionais para reparação do bem. Acrescenta que o valor arbitrado a título de danos morais não é suficiente para reparar todo o sofrimento causado. Por fim, pede o afastamento da multa por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66947092). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência do autor. Contrarrazões apresentadas (ID 66947098).
3. A matéria devolvida a essa Turma Recursal cinge-se aos valores arbitrados a título de reparação por danos morais e materiais, bem como à aplicação da multa por litigância de má-fé.
4. Da análise dos orçamentos juntados pelo recorrente, verifica-se que a relação de peças para conserto da motocicleta destoa em muito dos danos apresentados no laudo pericial de ID 66947086 - Pág. 1 a 9. O laudo pericial é documento oficial elaborado por perito especializado, de modo que não subsiste a impugnação do recorrente, em especial porque o orçamento de ID 66946530 - Pág. 3 foi realizado sem a presença da motocicleta. Dessa forma, correta a sentença que determinou a reparação por danos materiais pelo critério da equidade (artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95).
5. No que toca ao dano moral, também se razão o recorrente. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se pela manutenção do valor arbitrado em sentença (R$ 1.000,00).
6. Por fim, no que se refere à multa por litigância de má-fé, esta deve ser afastada. O pedido de reparação por danos materiais baseou-se em orçamentos apresentados por lojas autorizadas. Embora não esteja claro o contexto em que foram apresentados, não há como afirmar o caráter intencional do autor em adquirir vantagem. Além disso, a condenação a esse título impõe que a conduta do litigante resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.